Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-40.2022.8.11.0026
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001430-40.2022.8.11.0026
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ ROSA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. Trata-se de Ação De Danos Morais C/C Tutela Antecipada De Urgência em que a Autora/Recorrida alega que a parte Recorrente incorreu em falha na prestação do serviço por não efetuar o desconto do empréstimo consignado no mês de junho/2021.
3. Sentença de parcial procedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Analisando os autos, verifico que houve contratação de empréstimo pessoal que prevê desconto em folha, comprovando a Ré que não houve o referido desconto da parcela ora questionada nos autos, que gerou a negativação debatida. Ante a regularidade dos descontos efetuados em folha, a ausência de repasse pelo ente pagador deve ser solucionada diretamente com este e não ao consumidor. Diante da comprovação de que o contrato prevê que os descontos serão realizados mediante desconto em folha, bem como que o consumidor comprovou a regularidade dos descontos em folha de pagamento, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto a eventual ausência de repasse ou suposta ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia. Assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do Reclamante no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto.(...) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais, para CONDENAR o Reclamado, a retirar a restrição no nome da Autora do cadastro de proteção ao crédito, referente ao débito de R$286,00 - contrato n.o 580028563, bem como, ao pagamento a parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação.(...)”
5. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a legitimidade da negativação, afirmando que não houve o pagamento da parcela no 37 e foi realizado refinanciamento a partir da parcela no 38, não trouxe elementos comprobatórios da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo a comprovar que o inadimplemento decorreu de conduta da parte Autora, vez que se tratava de débito em folha, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, precipuamente por se tratar da única restrição em nome da parte Autora.
9. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões, esclareço que a referida peça processual é cabível apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-40.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ ROSA DOS SANTOS - CPF: 270.234.191-87 (RECORRIDO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024